Tribunal: TJMT
Processo: 1000420-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1000420-73.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ELIDE MARIA MAZER
AGRAVADO: RAFAEL CARLOS MAZER NOGUEIRA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Agravo de Instrumento n. 1000420-73.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT que, em Ação Indenizatória, indeferiu pedido incidental de tutela provisória para arrestar e sequestrar bens do agravado com o intuito de resguardar o patrimônio para eventual ressarcimento ao final da ação.
Alega que em outubro de 2017 realizou acordo extrajudicial nos autos no 13965-95.2007.811.0041, em trâmite perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no qual figurava como exequente, sendo que pactuou com o devedor o recebimento da quantia de R$ 400.000,00. Na ocasião, a agravante indicou os dados bancários do filho, ora agravado, para receber a quantia negociada.
Sustenta que o agravado se apropriou indevidamente do crédito, tendo adquirido um imóvel localizado na Avenida Miguel Sutil, no 6322, Edifício Villaggio di Bonifácia, Torre 02, 7o andar, Apto 703, Bairro Santa Marta, no município de Cuiabá/MT, CEP: 78.043-695-000, no importe de R$308.000,00 (trezentos e oito mil reais), bem como semoventes que se encontram acomodados na propriedade rural da agravante.
Aduz que promoveu pedido de concessão de tutela cautelar incidental nos autos no. 1001954-24.2020.8.11.0053 requerendo o sequestro do imóvel localizado na Avenida Miguel Sutil, no 6322, Edifício Villaggio di Bonifácia, Torre 02, 7o andar, Apto 703, Bairro Santa Marta, no município de Cuiabá/MT, CEP: 78.043-695-000; o sequestro dos semoventes registrados no INDEA-MT sob titularidade de RAFAEL CARLOS MAZER NOGUEIRA; e o arresto da universalidade dos bens indeterminados do requerido.
Diz que se vislumbra o intuito do agravado em desfazer-se de seus bens e/ou eximir-se da titularidade do patrimônio a fim de não caracterizar bens disponíveis que possa garantir a satisfação do débito.
Prequestiona o artigo 1o, inciso III e artigo 6o, ambos da Constituição Federal, bem como artigos 1.196, artigo 1.200, artigo 1.201, artigo 1.202, artigo 1.203, artigo 1.204 e artigo 1.206, todos do Código Civil e artigo 561, do Código de Processo Civil.
Pede a antecipação da tutela.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu tutela provisória nestes termos:
“Vistos etc.
Cuida-se de ação indenizatória movida por ELIDE MARIA MAZER em face de RAFAEL CARLOS MAZER NOGUEIRA, qualificado nos autos. A autora atravessou pedido incidental de tutela provisória para arrestar e sequestrar bens do requerido, objetivando resguardar patrimônio para eventual ressarcimento ao final da ação. Alega, para tanto, que o requerido está dissipando patrimônio.
Vieram-me os autos conclusos.
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.
Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil autoriza o Juiz a conceder a tutela provisória de urgência quando houver probabilidade do direito do autor e risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
In casu, há sérias dúvidas sobre o primeiro requisito, a probabilidade do direito da autora. Há indícios mínimos sobre o direito da autora sobre os valores indicados na exordial; contudo, tais indícios precisam ser analisados no decorrer da instrução probatória, já que não demonstram, neste momento de cognição sumária, indene de dúvidas, a robustez das alegações iniciais.
Ainda que assim não fosse, o segundo requisito não se mostra patente nos autos. Não há elemento suficiente para demonstrar o segundo requisito ensejador da tutela provisória. Não se mostra presente o risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo para a parte autora a ensejar a concessão da tutela provisória de urgência.
A parte requerente não conseguiu comprovar, minimamente, qualquer atitude do requerido consubstancia na dissipação do seu patrimônio. Suas alegações ficam no campo dos argumentos.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido de tutela provisória postulado pela autora.
Conforme já determinado, cite-se o requerido.
Cumpra-se
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso, não há evidência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual, já que não há prova de que o agravado esteja se desfazendo de seus bens, que, ademais, em parte estão de posse da agravante, tendo em vista que a própria informa que os semoventes estão em sua propriedade rural. Além do quê, não se verifica, em cognição sumária, a verossimilhança, requisito indispensável.
Se provido no mérito, a agravante terá atendida sua pretensão com a reforma do decisum atacado, sem que com a espera ocorra algum dano, mesmo porque o Agravo de Instrumento tem tramitação célere.
Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta no prazo legal.
Uma vez concedida, a assistência judiciária gratuita prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9o da Lei 1.060/50. Desta forma, mantenho a gratuidade da justiça concedida na 1a instância.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator